Tribunal: TJDFT
Processo: 0051469-38.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0051469-38.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILBERTO FERREIRA DA SILVA, LAIR LOPES DOS SANTOS, MARDOCHEU PEREIRA DA ROCHA, MARINA ALVES ROCHA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Considerando que não foi realizado o acordo, retornem os autos para suspensão, conforme determinado na decisão ID 11715749. Brasília, DF, 29 de outubro de 2020 16:55:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador